Tribunal: TJDFT
Processo: 0707715-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO PREENCHIMENTO. REQUISITOS. ART. 919, § 1o, DO CPC. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em deliberar a respeito da possibilidade de revogação da ordem de suspensão do curso do processo de execução.
2. De acordo com a regra prevista no art. 919 do CPC “os embargos à execução não terão efeito suspensivo”. Pode ser atribuído o efeito suspensivo pretendido, no entanto, caso seja formulado requerimento nesse sentido pelo embargante e desde que estejam presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória, observado o requisito da garantia do juízo por meio de penhora, depósito ou caução (art. 919, § 1o, do CPC).
3. No caso em análise inexistem informações, nos autos, a respeito do cumprimento da garantia ao juízo da execução. 3.1. A mera concessão da gratuidade de justiça, dissociada da constatação de outro elemento concreto que justifique situação de caráter excepcional é insuficiente para justificar a dispensa de demonstração do requisito de garantia da execução, com a finalidade de obtenção da concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.